Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0750456-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HIOLANDA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, em face do acórdão no 2020612 - ID 74320093. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a parte embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator